Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-66.2026.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000453-66.2026.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILUS HAMMES - CPF: 026.695.119-88 (RECORRENTE), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), BERNARDO PATRICIO DOS SANTOS - CPF: 568.238.351-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000453-66.2026.8.11.0007

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
MARILUS HAMMES BARBOSA e BERNARDO PATRICIO DOS SANTOS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DESTINO. REACOMODAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de cancelamento de voo doméstico, com alteração unilateral do destino originalmente contratado e reacomodação em cidade diversa, além de remarcação da viagem. Em razão da falha na prestação do serviço, os consumidores suportaram atraso na chegada ao destino e despesas com transporte terrestre para conclusão do trajeto, sendo fixadas indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (ii) estabelecer se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade civil; (iii) determinar se a alteração unilateral de destino e o cancelamento geram danos morais indenizáveis; e (iv) verificar a existência de nexo causal e dever de indenizar por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, pois configurada relação de consumo entre passageiro e companhia aérea, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

O Tema 1.417/STF não se aplica à hipótese, por não se tratar de controvérsia restrita a caso fortuito externo ou força maior, mas de falha na prestação do serviço.

5.

A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não rompendo o nexo causal nem afastando a responsabilidade da transportadora.

6.

A alteração unilateral do destino contratado e a reacomodação em cidade diversa configuram falha autônoma na prestação do serviço, em violação ao dever de adequada execução contratual e à boa-fé objetiva.

7.

O dano material é devido quando comprovado gasto diretamente decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizando nexo causal entre a conduta da transportadora e a despesa suportada pelo consumidor.

8.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço (dano
in re ipsa
), sendo suficiente a demonstração do cancelamento e da alteração indevida do contrato de transporte aéreo.

9.

A fixação do quantum indenizatório observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico adotado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A relação de transporte aéreo de passageiros submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do transportador.

2.

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta o dever de indenizar.

3.

A alteração unilateral de destino em transporte aéreo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação.

4.

O dano moral decorrente de cancelamento e reacomodação indevida em transporte aéreo é presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da repercussão geral); STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

A recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 366994355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelos requerentes em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

A)
CONDENAR
a parte requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA;

B)
CONDENAR
a requerida a restituir aos autores a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de dano material, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a contar da data do desembolso (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese:

1)
necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC;

2)
ausência de falha na prestação do serviço, pois o cancelamento decorreu de manutenção não programada;

3)
inocorrência de dano moral, por ausência de prova de prejuízo concreto, à luz do art. 251-A do CBA;

4)
subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais;

5)
afastamento da condenação por danos materiais, por ausência de nexo causal.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas da ré para o trecho Alta Floresta/MT — Maringá/PR, com embarque previsto para
21/12/2025
.

O voo foi cancelado e, na reacomodação oferecida pela companhia, o destino foi alterado para Londrina/PR — cidade diversa da contratada —, com remarcação da viagem para 23/12/2025, dois dias após a data original.

Para alcançar Maringá/PR, os autores precisaram contratar transporte terrestre, arcando com o custo de
R$ 600,00
. Pleitearam indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, a presente demanda não se enquadra na hipótese de suspensão determinada no ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), que discute, à luz do art. 178 da Constituição Federal, a prevalência das normas do transporte aéreo sobre o Código de Defesa do Consumidor na responsabilidade civil por cancelamento, atraso ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.

No caso, a controvérsia decorre do cancelamento de voo doméstico, da alteração unilateral do destino contratado e da imposição ao passageiro de custo adicional para concluir o trajeto originalmente adquirido, circunstâncias que caracterizam típica relação de consumo.

Configurada a relação de consumo, as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC), incidindo a responsabilidade objetiva da transportadora pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Sustenta a recorrente a aplicação prioritária do Código Brasileiro de Aeronáutica, com fundamento no princípio da especialidade e no art. 178 da Constituição Federal. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Além disso, o Tema 1.417 não alcança a hipótese dos autos, pois sua controvérsia restringe-se à responsabilidade civil em situações de caso fortuito ou força maior, ao passo que o presente caso envolve falha na prestação do serviço consistente na alteração unilateral do destino contratado e na transferência ao consumidor do ônus de completar a viagem.

Desse modo, correta a sentença ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência é plenamente cabível na hipótese. Rejeito, portanto, a tese recursal.

Pois bem, os fatos centrais são incontroversos. O voo
contratado para 21/12/2025
, no trecho Alta Floresta/MT – Maringá/PR,
foi cancelado
(ID 366994035).

Na
reacomodação
, houve alteração do destino para Londrina/PR, com remarcação da viagem para
23/12/2025
.

Os autores, por sua vez, precisaram contratar transporte terrestre para percorrer o trecho entre Londrina e Maringá (ID 366994034).

Sustenta a recorrente que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que afastaria sua responsabilidade. O argumento não procede.

A
manutenção não programada
integra o risco inerente à atividade da transportadora aérea, configurando fortuito interno. Por isso, não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível transferir ao consumidor os ônus decorrentes da própria atividade empresarial.

Além disso, a controvérsia não se limita ao cancelamento do voo. Houve alteração unilateral do destino contratado, com reacomodação dos passageiros em Londrina/PR em substituição a Maringá/PR, além de remarcação da viagem para dois dias depois, em pleno período natalino.

Essa reconfiguração substancial do contrato, com mudança de destino, de data e imposição de custo adicional ao consumidor, configura falha autônoma na prestação do serviço, que não se justifica pela alegada manutenção da aeronave.

Compete à transportadora assegurar a chegada do passageiro ao destino originalmente contratado. Ao oferecer apenas a reacomodação em cidade diversa, sem garantir o transporte até Maringá, a recorrente transferiu indevidamente ao consumidor o ônus do próprio inadimplemento, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de adequada prestação do serviço.

Configura-se, assim, falha na prestação do serviço.

Os autores comprovaram o gasto de R$ 600,00 com transporte terrestre entre Londrina e Maringá, despesa diretamente causada pela alteração unilateral do destino pela recorrente (ID 366994034).

O nexo causal é evidente: se a reacomodação tivesse sido feita para o destino contratado — Maringá/PR —, os autores não teriam precisado contratar transporte terrestre. A despesa existiu precisamente porque a companhia alterou o destino.

Não se trata de gasto por liberalidade do passageiro, mas de custo necessário e compulsório para que os consumidores pudessem alcançar o local para o qual pagaram.

A alegação de que a Resolução ANAC nº 400/2016 foi cumprida não afasta a condenação. Esse normativo disciplina a assistência material em casos de atraso e cancelamento, mas não autoriza a companhia a alterar o destino do contrato sem arcar com os custos adicionais gerados ao passageiro.

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no atraso do voo originalmente contratado, com posterior realocação do passageiro em outro voo, o que resultou em atraso de 48 (quarenta e oito) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE.

FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL
. INAPLICABILIDADE A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00. A parte autora adquiriu passagem para o trecho Lisboa-Cuiabá, tendo o voo cancelado por manutenção não programada da aeronave, com realocação compulsória em voo apenas no dia seguinte, ocasionando atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a Convenção de Montreal incide sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (iii) determinar se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade civil; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável; e (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não incide na hipótese, pois a controvérsia não decorre de caso fortuito externo ou força maior, mas de manutenção da aeronave, situação caracterizada como fortuito interno.

4. A Convenção de Montreal não regula indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, aplicando-se, nessa hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 210 e 1.240 da repercussão geral.

5. A manutenção não programada da aeronave integra o risco inerente à atividade econômica da transportadora e constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. O cancelamento do voo e a realocação apenas no dia seguinte, com
atraso aproximado de 24 horas
, ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8.
O valor de R$ 7.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo por
manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno
e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.
Não se aplica a Convenção de Montreal aos danos morai
s decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

3.
Atraso de aproximadamente 24 horas em razão de cancelamento de voo configura dano moral indenizável.

4. Indenização fixada em conformidade com proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros jurisprudenciais deve ser mantida
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.331/RJ, Tema 210 da repercussão geral; STF, Tema 1.240 da repercussão geral; STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024.

(TJMT - N.U 1000810-64.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada autor,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026